Tribunal: TJBA
Processo: 8058979-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058979-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MARIANA GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE MEDICINA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP.
CUMPRIMENTO DE OFERTA. INFORMES PUBLICITÁRIOS QUE OMITEM A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCLUSÃO DA AUTORA NO PROGRAMA DE FORMA RETROATIVA À DATA DA MATRÍCULA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE COM BOLSA INCENTIVO. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO COM O PEP. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8058979-97.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e Apelada
MARIANA GOMES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
.